Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 922 do CPC prescreve que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. O acordo entabulado entre as partes após a citação do devedor por edital, no curso do processo executivo, sem animus novandi, implica suspensão do feito pelo prazo estabelecido pelas partes para cumprimento da avença e não a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 922 do CPC). Precedentes da Oitava Turma Cível.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.